Tribunal: TJSP
Processo: 1040693-44.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidente típico – Fratura de membro inferior direito (perna) – Segurado ladrilheiro – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento aos recursos oficial e do INSS.